Tribunal: TJDFT
Processo: 0737571-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737571-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO DE LIMA MOREIRA REU: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória fundamentada no art. 966, incisos V (violar manifestamente norma jurídica) e VIII (erro de fato) do CPC, com pedido liminar, intentada por RICARDO DE LIMA MOREIRA visando desconstituir o v. acórdão de no 1848388 proferido pela egrégia 8a Turma Cível dessa Corte de Justiça (ID 75884287, pág. 387/401), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Público do Distrito Federal que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente pedido formulado na exordial almejando a condenação dos Réus a conceder ao Autor a aposentadoria com proventos integrais (ID 75884287, pág. 250/255. O autor sustenta, em síntese, que "o acórdão afrontou diretamente o artigo 40 da Constituição Federal e o artigo 18, §1o, da LC 769/2008, ao restringir indevidamente o conceito de acidente em serviço e considerar o rol do §5o taxativo. A interpretação deve ser teleológica e protetiva.” Defende que "o Tribunal desconsiderou documentos médicos que atestavam a relação entre o quadro psiquiátrico e o ambiente laboral. A perícia judicial não foi conclusiva e minimizou o nexo laboral, mas a decisão rescindenda a tratou como definitiva.” Afirma que “na decisão rescindenda, o laudo pericial considerou que a síndrome de Burnout não seria doença, motivo pelo qual não poderia ensejar aposentadoria com proventos integrais. Contudo, essa conclusão técnica é parcial e juridicamente equivocada, pois a OMS, ao editar a CID-11, classificou a síndrome de Burnout não como transtorno mental, mas como fenômeno ocupacional, constante no capítulo “Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com os serviços de saúde”. Conclui aduzindo que "ao interpretar o Burnout como simples “não doença”, o perito deixou de aplicar o correto enquadramento internacionalmente reconhecido. Essa falha contaminou o julgamento rescindendo, configurando: • Erro de fato, pois partiu da premissa incorreta de que não haveria enquadramento clínico ou laboral; • Violação manifesta de norma jurídica, já que ignorou a necessidade de interpretar a LC 769/2008 à luz da ciência médica atual, que classifica o Burnout como condição laboral típica.” Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e antecipação dos efeitos da tutela visando “suspender os efeitos do acórdão rescindendo, garantindo-se ao Rescindente a percepção provisória dos proventos integrais.” Em provimento definitivo, requer o julgamento de procedência do pedido para o fim de rescindir o v. acórdão impugnado, reconhecendo o direito do autor à aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, em razão do nexo laboral com a Síndrome de Burnout e demais transtornos psíquicos. Por meio da decisão de ID 75918531, indeferi a antecipação de tutela vindicada. Contestação ofertada (ID 78266799). Manifestação do Ministério Público pela não intervenção no feito (ID 78352644). É o relato do essencial. O julgamento do feito aparenta a necessidade meramente de proceder-se ao confronto entre as argumentações postas na inicial da ação rescisória e as provas produzidas no processo que originou a r. sentença/acórdão rescindendos, o que indica tratar-se da hipótese do art. 355, inc. I, do CPC, ou seja, de julgamento antecipado do pedido por não haver a necessidade de produção de outras provas. Extrai-se da documentação acostada aos autos que o processo foi devidamente instruído com provas documentais por ambas as partes litigantes. Vale notar, ainda, que cabe ao julgador avaliar a efetiva conveniência e necessidade da prova, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, notadamente por ser o destinatário prova, a teor dos arts. 370 e 371, ambos do CPC. Assim, se o conjunto probatório juntado aos autos é suficiente para firmar convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em realização da dilação probatória. A esse propósito, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais, “in verbis”: "Conquanto possível a produção de provas em sede de Ação Rescisória, por força de expressa disposição legal, tal faculdade encontra-se necessariamente vinculada à pretensão concretamente deduzida. Deve haver uma relação de utilidade entre a prova cuja produção é vindicada e aquilo que o postulante deseja provar.” (Acórdão 1260248, 07101102120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “1. Muito embora possuam as partes direito a produção de provas, cabe ao juiz, na esteira do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, indeferir aqueles inúteis à resolução da controvérsia, inclusive as de caráter protelatório, notadamente por ser o destinatário final das provas produzidas; 2. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.” (Acórdão 1227516, 07206538020188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES AFASTADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA UTILIZADA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. As provas requeridas pela autora são desnecessárias. O fundamento invocado para a propositura da ação rescisória foi o de que a r. sentença violou disposição literal de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil de 1973). A análise do vício depende tão somente de se confrontar a sentença e o dispositivo legal tido por violado. Alegação de cerceamento de defesa não acolhida. (...) Ação rescisória julgada improcedente.” (Acórdão 962047, 20150020197859ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 29/8/2016. Pág.: 99/104). Na hipótese vertente, os fatos alegados pelas partes litigantes não dependem de outras provas senão as que já colacionadas aos autos, nos termos do art. 972 do CPC. Posta a questão nestes termos, declaro concluída a instrução. Abra-se vista às partes para razões finais, pelo prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 973, "caput", do CPC. P. I. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator